Tribunal: TJDFT
Processo: 0717694-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. VALORES PENHORADOS NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. BOA-FÉ PROCESSUAL E COOPERAÇÃO. NOVO PRAZO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e determinou a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC.
2. Não se admite a ampliação interpretativa do artigo 523, §1o, do CPC, para equiparar ao “pagamento” outros meios de quitação da dívida, inclusive o pedido de compensação, conforme pretendido pela executada, pois não há efetiva disponibilidade do valor ao credor.
3. Observa-se que a executada sequer impugnou o cumprimento de sentença, tendo desde logo apresentado a proposta de compensação dentro do prazo para pagamento voluntário. Acrescente-se que, além de propor a referida compensação - que foi devidamente aceita pela credora -, desistiu do recurso (agravo em recurso especial) pendente de julgamento naqueles autos, com o propósito de dar celeridade ao trânsito em julgado, possibilitando a transferência da quantia.
4. Com amparo nos princípios da boa-fé processual e da cooperação, caberia ao douto julgador, antes de incluir nos cálculos os encargos do art. 523, §1o, do CPC e efetivar a penhora no rosto dos autos, abrir novo prazo para pagamento voluntário, sob pena de prosseguimento da execução forçada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.